Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-23.2021.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Alegação de irregularidades do loteamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Não comprovação. Nota de devolução apresentada que se refere a outro lote/adquirente. Arguição de aumento injustificado do bem. Não acolhimento. Preço regularmente ajustado, a ser quitado em 150 parcelas.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Alegação de irregularidades do loteamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Não comprovação. Nota de devolução apresentada que se refere a outro lote/adquirente. Arguição de aumento injustificado do bem. Não acolhimento. Preço regularmente ajustado, a ser quitado em 150 parcelas. Necessária recomposição da moeda. Juros de 0,5% ao mês. Correção monetária pelo IGP-M. Ausência de abusividade. Precedentes desta E. Corte envolvendo o mesmo empreendimento. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.